Tribunal: TJSP
Processo: 2356292-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares do Agravante, questionando ônus da prova, gratuidade de justiça, interesse de agir, legitimidade passiva e prescrição. O Agravante alega ilegitimidade para figurar no polo passivo, atribuindo tal legitimidade à União

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares do Agravante, questionando ônus da prova, gratuidade de justiça, interesse de agir, legitimidade passiva e prescrição. O Agravante alega ilegitimidade para figurar no polo passivo, atribuindo tal legitimidade à União Federal, e defende a prescrição do crédito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relacionadas ao PASEP, (ii) a competência da Justiça Estadual, (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e (iv) a prescrição da pretensão deduzida.

III. Razões de Decidir
3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas sobre falhas na prestação de serviços do PASEP, conforme Tema 1150 do STJ.
4. A competência da Justiça Estadual está definida pela Súmula 42 do STJ, que atribui à Justiça Comum Estadual o processamento de causas cíveis envolvendo sociedades de economia mista.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois o Banco do Brasil presta serviço ao titular da conta PASEP.
6. A prescrição decenal é aplicável, iniciando-se na data em que o titular toma ciência dos desfalques, conforme Tema 1150 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida, extinguindo o processo com resolução do mérito.
Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para ressarcimento de danos em conta PASEP é decenal. O termo inicial da prescrição corresponde à data em que o titular toma ciência dos desfalques, caracterizada, em regra, pelo saque das cotas quando revelado o valor reputado lesivo.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, II; CC, art. 205; CDC, art. 27.

Jurisprudência Citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150;
TJSP, Apelação Cível 1002808-60.2024.8.26.0279, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2026;
TJSP, Apelação Cível 1001370-13.2024.8.26.0145, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2025;
TJSP, Apelação Cível 1135722-48.2021.8.26.0100, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 11/08/2025.